Tribunal: STJ
Processo: 0807326-50.2022.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2154778 - RN (2024/0240140-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EMBARGADO
: JOAO TAVARES DE MORAIS
EMBARGADO
: TEREZA SUZANA BEZERRA GALVAO DE ARAUJO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR - RN002864
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 0e675190-6908-4caa-9cf4-80a060dfcb76

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2154778 - RN (2024/0240140-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EMBARGADO
: JOAO TAVARES DE MORAIS
EMBARGADO
: TEREZA SUZANA BEZERRA GALVAO DE ARAUJO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR - RN002864
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA
assim ementado (fl. 863):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO
DO TEMA 1.276/STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DAS QUESTÕES
DISCUTIDAS. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS EM DECORRÊNCIA
DE DECIDÕES JUDICIAIS. ATO CONCRETO, ÚNICO E DE EFEITOS
PERMANENTES. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Agravo interno interposto da decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial.
2. Não há que se falar em sobrestamento em razão do Tema 1.276
/STF, pois o presente caso e o processo afetado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) versam sobre assuntos diversos.
3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "a inclusão das
horas extras incorporadas aos vencimentos dos servidores implantada em
razão do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, constitui ato
comissivo, único, de efeitos concretos. Assim, a revisão da base de cálculo
das horas extras percebidas pelos Recorridos para adotar os novos critérios
Documento eletrônico VDA48286503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:47
Código de Controle do Documento: 91e97d96-e33a-4c21-8425-1d3f19f8c2c0

utilizados pelo Tribunal de Contas da União, em julho de 2008, está
fulminada pelo prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54, da Lei n.
9.784/1999, cuja contagem iniciou-se com a vigência da mencionada norma"
(AgInt no REsp 1.544.316/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
6/10/2016
21/10/2016
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega o seguinte (fl. 875):
Omitiu-se, contudo, quanto à alegação contida no agravo interno da
UFRN segundo a qual a aplicação do prazo decadencial do art. 54 da Lei
9.784/99 não pode servir para justificar a manutenção de privilégios que vão
de encontro aos princípios da isonomia, legalidade e moralidade
administrativas (artigo 5°, caput, e II, e 37, caput, da Constituição Federal).

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 879/881).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 866
/867):
O cerne da controvérsia é verificar se a administração pública pode
suprimir vantagem pessoal garantida por sentença transitada em julgado.
Todavia, o Tema 1.276/STF diz respeito à "possibilidade de, em
decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de
vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da
Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos".
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia,
afirmou que (fls. 629/635):
O direito de a administração anular seus atos administrativos
que gerem efeitos favoráveis para seus destinatários, decai no prazo
de cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo no
caso de má-fé, em decorrência da segurança jurídica das relações.
No caso em apreço, a Diretoria de Administração Pessoal da
UFRN, através dos Acórdãos de no 2615/2017-TCU 2a e 1614/2019-
TCU-Plenário, determinou a absorção do valor das horas extras
Documento eletrônico VDA48286503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:47
Código de Controle do Documento: 91e97d96-e33a-4c21-8425-1d3f19f8c2c0

incorporadas por via judicial, em virtude dos reajustes salariais.
Assim, a UFRN informou à parte autora que, ao aplicar essa
sistemática, as horas extras incorporadas pela demandante restarão
totalmente absorvidas, o que na prática implica na exclusão do
pagamento da referida rubrica do contracheque.
Ocorre que, conforme mencionado pela parte autora, as horas-
extras habitualmente recebidas foram incorporadas por força de
processo judicial transitado em julgado (Mandado de Segurança
Coletivo de no 0012053- 62.1997.04.05.8400, que assegurou aos
servidores substituídos do sindicato autor, dentre eles, o demandante,
a continuidade do recebimento da rubrica concernente às horas-
extras.
[...]
Não poderia o Tribunal de Contas da União-TCU, mais de uma
década depois, proceder à exclusão da vantagem, a título de horas
extras, sob a alegação de que os efeitos da sentença já se exauriram.
No caso, a Administração não possuía mais direito de excluir o
pagamento das horas extras, sob a alegação de que ocorreram
reestruturações supervenientes da carreira a qual pertence a parte
autora, haja vista o escoamento do prazo decadencial. Ademais,
caberia à Administração ter transformado a verba em VPNI na época
devida, para que houvesse a compensação com a reestruturação da
carreira, até a absorção completa do valor da vantagem pessoal, o que
não foi feito. [...]
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
Esta Corte Superior possui o seguinte entendimento:
"[...] a inclusão das horas extras incorporadas aos vencimentos
dos servidores implantada em razão do cumprimento de decisão
judicial transitada em julgado, constitui ato comissivo, único, de efeitos
concretos. Assim, a revisão da base de cálculo das horas extras
percebidas pelos Recorridos para adotar os novos critérios utilizados
pelo Tribunal de Contas da União, em julho de 2008, está fulminada
pelo prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54, da Lei n.
9.784/1999, cuja contagem iniciou-se com a vigência da mencionada
norma" (AgInt no REsp 1.544.316/RN, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
6/10/2016
21/10/2016

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu negar provimento ao recurso especial da Universidade haja vista que
o entendimento do STJ sobre o tema é de que:
"[...] a inclusão das horas extras incorporadas aos vencimentos dos
servidores implantada em razão do cumprimento de decisão judicial
transitada em julgado, constitui ato comissivo, único, de efeitos concretos.
Assim, a revisão da base de cálculo das horas extras percebidas pelos
Recorridos para adotar os novos critérios utilizados pelo Tribunal de Contas
da União, em julho de 2008, está fulminada pelo prazo decadencial de cinco
anos, previsto no art. 54, da Lei n. 9.784/1999, cuja contagem iniciou-se com
a vigência da mencionada norma" (AgInt no REsp 1.544.316/RN, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
6/10/2016
).
21/10/2016

Documento eletrônico VDA48286503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:47
Código de Controle do Documento: 91e97d96-e33a-4c21-8425-1d3f19f8c2c0

Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Documento eletrônico VDA48286503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:47
Código de Controle do Documento: 91e97d96-e33a-4c21-8425-1d3f19f8c2c0

Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:47
Código de Controle do Documento: 91e97d96-e33a-4c21-8425-1d3f19f8c2c0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.154.778 / RN
Número Registro: 2024/0240140-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08073265020224058400 8073265020224058400
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
RECORRIDO
: JOAO TAVARES DE MORAIS
RECORRIDO
: TEREZA SUZANA BEZERRA GALVAO DE ARAUJO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR - RN002864
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EMBARGADO : JOAO TAVARES DE MORAIS
EMBARGADO : TEREZA SUZANA BEZERRA GALVAO DE ARAUJO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR - RN002864
TERMO
Documento eletrônico VDA49466813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:08
Código de Controle do Documento: b82988a0-d2e2-453f-8de3-4b83323332bf

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:08
Código de Controle do Documento: b82988a0-d2e2-453f-8de3-4b83323332bf